Tribunal: TJSP
Processo: 2003364-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de contrato - Pedido de tutela de urgência para não inclusão/exclusão do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito e manutenção na posse do bem - Descabimento - Prova das alegações de abusividades das cláusulas do contrato e dos juros no financiamento do veículo não demonstradas - Necessidade de maior aprofundamento da questão durante a fase

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de contrato - Pedido de tutela de urgência para não inclusão/exclusão do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito e manutenção na posse do bem - Descabimento - Prova das alegações de abusividades das cláusulas do contrato e dos juros no financiamento do veículo não demonstradas - Necessidade de maior aprofundamento da questão durante a fase instrutória do feito originário, dentro do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa - Cláusulas contratuais que remanescem incólumes, até que sejam eventualmente revisadas pelo Poder Judiciário - Aplicação do princípio pacta sunt servanda - Não pagas as parcelas vencidas, não há como restringir o credor no exercício regular de seu direito de realizar apontamento por inadimplência para compelir o devedor ao pagamento da avença, nem como manter a recorrente na posse do bem - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003364-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GUSTAVO
RIBEIRO DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003364-48.2020.8.26.0000 -Voto no 20848 – São Paulo - MCC
2
Voto no 20848
Agravo de Instrumento no 2003364-48.2020.8.26.0000
Agravante: Gustavo Ribeiro da Costa
Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Comarca: São Paulo
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de contrato -
Pedido de tutela de urgência para não inclusão/exclusão do nome
do agravante em cadastros restritivos de crédito e manutenção na
posse do bem - Descabimento - Prova das alegações de
abusividades das cláusulas do contrato e dos juros no
financiamento do veículo não demonstradas - Necessidade de
maior aprofundamento da questão durante a fase instrutória do
feito originário, dentro do devido processo legal, do contraditório
e da ampla defesa - Cláusulas contratuais que remanescem
incólumes, até que sejam eventualmente revisadas pelo Poder
Judiciário - Aplicação do princípio pacta sunt servanda - Não
pagas as parcelas vencidas, não há como restringir o credor no
exercício regular de seu direito de realizar apontamento por
inadimplência para compelir o devedor ao pagamento da avença,
nem como manter a recorrente na posse do bem - Decisão mantida
- Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de "ação revisional de contrato c.c.
pedido de antecipação dos efeitos da tutela” interposto por Gustavo Ribeiro da Costa em
face da r. decisão de fls. 41 da origem, que dentre outros comandos, indeferiu a tutela de
urgência para exclusão ou não inscrição do nome da agravante dos órgãos de proteção ao
crédito e manutenção na posse do bem dado em garantia fiduciária.
Aduz o recorrente, se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da
tutela requerida, uma vez que o objeto da lide gira em torno do montante real devido, não
se admitindo que seu nome seja incluído no rol de maus pagadores, bem como ainda seja
privado da posse direta do bem por uma mora “fictícia”, uma vez que só restará
comprovada após final decisão de mérito e o devido processo legal.
O efeito suspensivo foi indeferido, restando dispensada contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É certo que prova da ilegalidade, ilicitude ou inexatidão dos valores
cobrados pelo banco não veio, de maneira que está ausente a probabilidade do direito
exigível a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. Mesmo porque, sabia
o recorrente o número de parcelas a pagar e o respectivo valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003364-48.2020.8.26.0000 -Voto no 20848 – São Paulo - MCC
3
Portanto, enquanto a Justiça não revisar o contrato, o devido é o que foi
avençado, não se podendo restringir os direitos da outra parte mediante alegação genérica
de irregularidades nas cláusulas ajustadas ou de que teriam sido praticados juros em
percentual acima da taxa de mercado, sobretudo previamente a instauração do
contraditório.
A princípio e antes de qualquer revisão, os juros a serem observados são
aqueles que se prometeu pagar e não os que decorrem do arrependimento da parte ou
mesmo de cálculos unilaterais, havendo que se provar antes, de forma cabal, a
arbitrariedade alegada e que a cobrança é indevida.
No mais, não sendo pagas as parcelas vencidas de financiamento, não há
como restringir o credor no exercício regular de seu direito de realizar apontamento por
inadimplência, para compelir o devedor ao pagamento da avença. Além disso, também é
inadmissível garantir a manutenção na posse do bem sem que a contraprestação pactuada
seja honrada. O acolhimento de tal pedido prestigiaria o enriquecimento sem causa do
autor, em detrimento do recorrido que ofereceu o crédito para que o recorrente financiasse
o veículo e deve receber, a princípio, o valor pactuado no contrato.
Frisa-se, o recorrente não foi obrigado a contratar. Foi de sua livre iniciativa
a obtenção do financiamento, do qual se beneficiou, concordando com os termos e
condições do ajuste. Portanto, até que o contrato seja revisto pelo Judiciário, sua higidez
persiste, restando exigível suas cláusulas tal como celebradas, sob pena de responder pela
mora por quem as descumpra.
A respeito a jurisprudência desta Corte de Justiça:
“Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação revisional. Decisão que
indeferiu o pedido de antecipação de tutela para autorizar o depósito do valor incontroverso
sem afastar a mora, a exclusão do nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito e
manutenção da posse do veículo. Admissibilidade. Não preenchimento do requisito da
probabilidade do direito. Decisão mantida. Recurso desprovido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2041761-16.2019.8.26.0000; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
21/03/2019; Data de Registro: 21/03/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de revisão de contrato bancário de
financiamento de veiculo - Decisão que negou tutela provisória - Insurgência do autor -
Pretensão do agravante à manutenção na posse do bem móvel e à abstenção da ré em
incluir seu nome dos cadastros de inadimplente - Alegação de existência dos pressupostos
legais - Não acolhimento - Contrato que será revisado sob o contraditório - Possibilidade, a
priori, de aplicação de juros compostos - Requisitos legais ausentes para a concessão da
tutela - Incidência do art. 300 do CPC - Precedentes do STJ - Direito do agravado em
promover o que entender de direito no tocante à manutenção da posse do bem e no que toca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003364-48.2020.8.26.0000 -Voto no 20848 – São Paulo - MCC
4
com o apontamento nos órgãos de proteção ao crédito - Decisão mantida - Recurso não
provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2212609-70.2018.8.26.0000; Relator (a): Achile
Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/10/2018; Data de Registro: 11/10/2018);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - arrendamento mercantil - revisional de
contrato c/c consignação em pagamento e repetição de indébito - decisão agravada que
indeferiu tutela de urgência para autorização de depósito judicial dos valores
incontroversos das prestações mensais com manutenção do requerente na posse do bem e
proibição de anotação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito - art. 300 do
cpc/2015 - inexistência do requisito probabilidade do direito - decisão mantida - recurso
desprovido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2185609-95.2018.8.26.0000; Relator
(a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2018; Data de
Registro: 15/10/2018);
Pelo exposto, até que eventualmente se revise o contrato - questão a ser
apreciada em julgamento de mérito da demanda - suas cláusulas permanecem íntegras, para
segurança dos negócios jurídicos, devendo ser observado, até segunda ordem, o princípio
pacta sunt servanda.
Demais disso, em havendo caracterização da mora, a inclusão do nome do
agravante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e a propositura de eventual ação
de busca e apreensão, para o fim de retomada do veículo não podem ser obstadas pela via
da tutela antecipada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator